Tribunal: TJDFT
Processo: 0718477-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar para sobrestamento do processo de origem, impetrado em favor de THAYNARA AGUIAR DE SOUZA, denunciada como incursa no crime previsto no art. 121, §§ 3o e 4o c/c o art. 13, caput e § 2o, todos do Código Penal (homicídio culposo, com pena aumentada em razão de inobservância de regra técnica de profissão), com a pretensão de que seja rejeitada a denúncia nos termos do artigo 395, III do CPP e anulado o feito, com fundamento no artigo 564, IV, também do CPP. O feito foi devidamente julgado por esta Turma conforme acórdão 1707716 (47437329). Sob o entendimento de eventual omissão a impetrante interpôs embargos de declaração (ID 47696915), os quais estão aguardando sessão de julgamento marcada para o dia 06/07/2023 (ID 48039326). Na presente data, às 17:12 horas, me vieram conclusos os autos com petição da parte impetrante informando que foi marcada audiência para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal para o dia 30/06/2023. Nesta petição requer a impetrante que seja concedida liminar incidental, a fim de que seja oficiado o MPDFT para suspender o oferecimento do ANPP até o julgamento final deste Habeas Corpus. Além disso requer, também em sede liminar, a produção de provas. É o Relatório. Decido. No que tange ao pedido para produção de provas, entendo que sobre tais pedidos já houve pronunciamento desta Turma julgadora, conforme se verifica no voto condutor do acórdão 1707716 (ID. 47176205), cuja fundamentação foi no sentido de que “no que tange a produção da prova, tenho que tal procedimento processual é de competência do Juízo julgador inicial, não sendo, ainda, o momento adequado para sua análise, mormente considerando a anulação do recebimento da denúncia.” Trata-se, portanto, de mero pedido de retratação para esta relatoria contra uma decisão colegiada, o que não é cabível. Deveria a parte ter se utilizado do remédio processual adequado para revisão deste entendimento. Destaco que nos embargos de declaração (ID 47696915) a impetrante não apontou nenhum vício quanto ao que foi decidido por esta turma acerca da produção da prova analisada no acórdão embargado, não podendo pretender, agora, por meio de simples petição, sua reanálise. Ademais, reforço que matéria não foi levada à apreciação em primeiro grau e não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Quanto ao pedido para suspensão da audiência para oferecimento do ANPP designada para o dia 30/06/2023, entendo que razão também não lhe assiste. A uma porque incabível a ampliação da matéria já debatida no acórdão 1707716, contra o qual foi interposto embargos de declaração, cujo objeto era a suspensão da audiência para oferecimento do ANPP designada para 26/05/2023. E a duas, porque a paciente não é obrigada a comparecer nesta nova audiência designada, tampouco a aceitar o acordo do ANPP. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos contidos na petição ID 48437991. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração.